Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis.

2. Segundo enunciado n. 21 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais.

4. Ordem denegada.